Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-19.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO - “CARTÃO DE FÉRIAS”. RESOLUÇÃO IMOTIVADA. PERDA INTEGRAL DO VALOR PAGO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RETENÇÃO DE 10%. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 43 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. Se a alegação de que o autor não comprovou o pagamento das parcelas não foi deduzida na contestação, configura indevida inovação defensiva no plano recursal, vedada pelos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil, o pedido de reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito por não ter o autor comprovado os referidos pagamentos.
3. Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, “[o] valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido” (Enunciado 39 FONAJE). Se a pretensão econômica do pedido é de R$ 4.990,00 (ID 53847331), deve ser acolhida a impugnação ao valor da causa que passa a ser de R$ 4.990,00.
4. É parte legítima para buscar a rescisão contratual a pessoa que figura como titular do acordo objeto da demanda, ainda que o pagamento da parcela inicial tenha sido efetuado pela cotitular (ID 53847331, 53847332). Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
5. Mostra-se abusiva e violadora do art. 51 do CDC a cláusula contratual que prevê a perda integral do valor pago pelo contrato de turismo (cartão de férias) na hipótese de resolução imotivada por parte do consumidor.
6. Merece prevalecer a sentença que – afinada com a vocação protetiva do CDC – autorizou a retenção de 10% do valor pago a título de perdas e danos e determinou a restituição do remanescente.
7. A correção monetária incide a partir do desembolso de cada pagamento, de acordo com a Súmula 43 do STJ. Sentença reformada nesse ponto.
8. Recurso parcialmente conhecido. Impugnação ao valor da causa acolhida. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Relatório em separado.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.